Tribunal: TJDFT
Processo: 0019314-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado/réu para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o documento novo juntado aos autos (ID 14193642). Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal.